Tribunal: TJMT
Processo: 1036353-04.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036353-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIELLA ROSA DE SOUZA - CPF: 040.749.211-97 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1036353-04.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Recorrido(s):

Marciella Rosa de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. SÚMULA 19 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A alegação de nulidade da citação, sob o argumento de que fora citada somente em 29/11/2021, isto é, em menos de 20 dias antes da data da audiência de conciliação (designada para o dia 10/12/2021), deve ser rejeitada, pois, entre a data citação e a data designada para a realização da audiência de conciliação, transcorreu prazo superior a 48 horas, consoante dispõe a Súmula 19 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:
“SÚMULA 19:
O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas” (Súmula da Turma Recursal Única)

2. Ademais, verifico que a audiência de conciliação foi realizada por meio de videoconferência, ou seja, a parte Reclamada para se fazer presente na audiência não necessitava se deslocar de outra cidade/estado, bastava clicar no “link de acesso à audiência”, constante nos autos.

3. Ademais, não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais o prazo de artigo 334 do Código de Processo Civil, que exige o interregno de 20 dias entre a intimação e a realização da audiência de conciliação. As normas do Código de Processo Civil são aplicáveis, supletivamente, no âmbito dos Juizados Especiais.

4. A sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023